Tribunal: TJES
Processo: 0000424-03.2021.8.08.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000424-03.2021.8.08.0036
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000424-03.2021.8.08.0036

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: THAIS GOMES RODRIGUES DOS SANTOS - ES31387-A, CRISTIANO HEHR GARCIA - ES13345-A, EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES - ES10889-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

"[...] Consta do Inquérito Policial nº 038/2021, doravante informador da presente denúncia, que no dia 10 de julho de 2021, por volta de 11h41min, na Rua Leonora Polati Pelicione, Bairro Boa Esperança, s/n, Muqui-ES, próximo ao Ginásio de Esportes, na Comarca de Muqui, o
DENUNCIADO
, utilizando-se de uma arma de fogo, por motivo torpe, matou a vítima
Átila dos Santos Ramos
, atingindo-o com um projétil na região peitoral direta.

Conforme consta nos autos, durante a madrugada do dia 10 de julho de 2021, Marllon Narducci Cabral, descontente por não receber o pagamento referente à venda de uma motocicleta Honda Fan 125CG de cor vermelha, foi até a residência de Pedro Henrique Pessanha Victor e se utilizou da chave reserva para recuperar a moto.

Posteriormente, Marllon Narducci entregou o veículo para o
DENUNCIADO
, com o intuito de que realizasse reparos na lanternagem, pois pretendia vendê-la para Lucas Jesus.

Pedro Henrique, ao tomar ciência de que Marllon Narducci havia pego a motocicleta, se dirigiu até a casa de Marllon e o agrediu com golpes de capacete e logo em seguida o ameaçou de morte.

Algum tempo depois, Pedro Henrique avistou o
DENUNCIADO
pilotando a motocicleta em direção ao lava-jato, em razão do que, pediu para ele devolver o veículo e o informou de que era o dono da moto, no entanto, o
DENUNCIADO
se negou a entregá-la, alegndo (sic) que apenas iria realizar reparos, retomando seu caminho.

Posteriormente, Pedro Henrique foi até o lava-jato, juntamente com a vítima, momento em que reuniram com Marllon, Lucas Jesus o
DENUNCIADO
. Durante a conversa, o
DENUNCIADO
novamente se recusou a entregar a moto, dizendo, dessa vez, que a moto era dele, o que iniciou uma discussão entre os envolvidos.

Em um dado momento, o
DENUNCIADO
sacou um revolver (sic) de cor preta, de sua cintura e efetuou um disparo em direção à vítima, atingindo-a no peito.

A vítima reagiu sacando um revolver (sic) marca Taurus (Brasil), Calibre 38 Special, modelo cano curto 4 Pol, quantidade canos 01, coronha madeira, nº série 1268106 e passou a efetuar disparos na direção do
DENUNCIADO
, mas sem acertá-lo.

Em razão do confronto armado, os demais envolvidos fugiram correndo do local.

Após alguns disparos, a vítima também passou a correr, na tentativa de se proteger do ataque do
DENUNCIADO
, subindo o morro, sendo que, posteriormente, foi encontrado morto no quintal de Celita da Silva Gomes, em razão do ferimento que sofreu.

[...]''.

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, ter Yan atuado amparado pela legítima defesa.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de Exame de Local de Homicídio (fls.73/81), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 82/83) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls.292/296).

Ainda, explicitou os indícios de autoria que extraio da sentença de pronúncia:

“(...) que estava no local do crime, que é sua casa; que essa moto estava na sua casa, tendo sido entregue na sexta-feira para lavar; que tem um lavador embaixo de sua casa; que um cara chegou na hora em que o acusado passava o “pretinho” no pneu da moto; que um cara chamou o acusado e foi a troca de tiros; que não conhece a pessoa que chamou o acusado; (...)
que só viu na hora do tiro e que o acusado revidou; que não deu tempo de ver se o acusado estava armado ou se pegou a arma do chão; que foi muito rápido; que o Átila chamou e deu um tiro no acusado; que foram dois tiros no acusado, de um total de oito disparos; que nenhum pegou no acusado
; (...) que não sabe de onde o acusado tirou a arma; (...) que o que chegou lá estava portando arma; que a vítima quem estava portando arma; que não viu se a outra pessoa portava; que a arma foi encontrada no local onde a vítima estava caída; (...)
que não viu quem desferiu os primeiros disparos; que foi tudo muito rápido; que o acusado e a vítima estavam armados; que na hora do disparo, um correu e o acusado pegou a arma e saiu atrás do outro; que não sabe de onde o acusado tirou a arma, mas que na hora que viu estava na mão dele; que o cara chegou atirando no acusado e ele revidou
; que viu o cara chegar, chamar e dar um tiro em direção ao acusado; que estava em cima do terraço e viu.(...)”. (Cláudio Bernardo de Oliveira, Testemunha, fl. 259, mídia fl. 260)

“(...)
que disparou contra a vítima para se defender; que a vítima já chegou gritando, falando que ia lhe matar; que vítima deu um mole, deixando a arma cair no chão; que ele conseguiu pegar a arma; que a vítima o surpreendeu com um disparo contra ele; que só se defendeu;
que a vítima efetuou um disparo primeiro contra ele; que depois ele efetuou um disparo contra a vítima; que a vítima foi por causa do Pedroca; que Pedroca começou a gritar mandando o matar; que quando a vítima tirou a arma para disparar contra ele, deixou a arma cair debaixo da moto; (...) que ele já pulou no chão na hora e pegou a arma; que a vítima o surpreendeu com um disparo; que aí ele foi e disparou contra a vítima também; que nunca teve problemas com Pedroca; que nem conhecia o Átila; (...) que foi por causa da moto; (...) que Negão é Átila; que a vítima estava com as duas armas; que não estava armado; (...) que nunca andou armado.(...)”. (Yan da Silva dos Santos, acusado, fl.. 343, mídia fl. 344).

“(...)
que então o acusado e o “negão” começaram a discutir; que um começou a chamar o outro de safado; que então o acusado colocou a mão na cintura e arrancou uma arma da cor preta e fez um disparo; que aí ele já não viu mais nada porque saiu correndo
; que não sabe se esse disparo chegou a atingir Átila porque, na hora que o acusado rancou a arma, ele ficou desesperado e saiu correndo; que não viu mais nada, só ouviu o disparo; que não sabe se Átila estava armado porque ele só falou que o levaria até o acusado; que em momento algum Átila falou que e estava armado; (...)
que o primeiro disparo foi desferido pelo acusado; que não sabe quem disparou os outros; que ouviu quatro disparos
.(...)”. (Pedro Henrique Pessanha, Testemunha, fl. 259, mídia fl. 260)

“(...)
que não sabia que o acusado andava armado; que estava com o acusado, mas no dia dos fatos não viu se ele estava com arma na cintura não; que não viu se o acusado pegou a arma em algum lugar
; (...) que estava com a gaiola do Vitinho e foi entregá-la para ele; que o Vitinho saiu de dentro do lava-jato com a moto do acusado, pegou a gaiola e ele foi para perto dos outros para conversar;
que nisso, os meninos já tinham descido da moto, no caso, o “negão” que tava atrás saiu da moto e já saiu puxando a arma
; nisso, ele se escondeu atrás do carro e ouviu um monte de tiro; que quando os tiros acabaram ele saiu correndo pro morro, e ele foi correndo atrás; que não viu o acusado dando tiro, só abaixando atrás da moto; (..) que ao correr, o “negão” foi atrás dele correndo e disparou mais dois tiros; (...)
que não confirma a parte de seu depoimento em delegacia em que diz que viu o acusado levantar com uma arma de fogo.
(Lucas de Jesus Gualandi dos Santos, Informante, fl. 259, mídia fl. 260)

“(...) que estava no local dos fatos; que viu quando os tiros começaram; que estava no ginásio e o acusado passou e pediu para ele levar a moto dele para lavar; que ele colocou em frente ao lavador e ficou esperando pelo acusado para entregar a chave; (...) que quando foi entregar a chave os dois caras chegaram de moto; que não conhecia as pessoas que chegaram; que eles começaram a discutir e ele foi saindo de perto; que não ficou prestando atenção na discussão; que quando ouviu tirou saiu correndo mesmo;
que o cara da moto já chegou com a mão para trás; que sabe que foi ele quem atirou primeiro porque quando olhou para trás viu ele em pé apontando a mão para o acusado; que a mão seria a arma, no caso; (...) que não tinha noção que o acusado podia ter uma arma;
(...) que o acusado estava pilotando uma moto vermelha.(...)”. (Vitor dos Reis Santos, Testemunha, fl. 259, mídia fl. 260)

“(...) que apareceu uma moto no pé do morro com duas pessoas; que o cara deixou a moto lá e subiu a pé; que não sabia do que se tratava e continuou seu trabalho; que começou uma discussão; que não sabe o motivo;
que o outro rapaz estava armando, falando “me dá, me dá”; (...) que a vítima estava armada; que conseguiu ver uma arma; (...) que a vítima levantou a camisa; que avistou a arma, por isso ficou com pressa de ir embora; que a vítima e o acusado discutiam muito; que acabou pedindo licença e desceu; que não percebeu se o acusado estava armado
.(...)”. (Gustavo Francisco dos Santos, Testemunha, fl. 343, mídia fl.344)

Salienta-se que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) deve ser examinada pelo júri popular, na medida em que somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não se verifica no caso dos autos.

A defesa requer ainda o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, I do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

Isso porque há elementos suficientes nos autos indicando que o homicídio ora em análise se deu por desavenças sobre a propriedade de uma moto.

Conforme narrado nos autos, a vítima foi até a oficina do recorrente tentar recuperar a moto que em tese pertencia a Marllon, quando então foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Vale explicitar que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência da qualificadora acima citada, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

12 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.